Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual, reconhecida a deserção, a apelação não foi conhecida.
2. A agravante interpôs recurso de apelação e pediu dispensa do recolhimento do preparo recursal; o pedido foi indeferido; e foi determinada sua intimação para realizar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC) – ID 59563176. O preparo não foi recolhido (ID 60925840), a deserção foi reconhecida, do que decorreu o não conhecimento do recurso de apelação. Nada a alterar.
3. Agravo interno conhecido e não provido.